Tribunal: TCU
Processo: 039.548/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Alisson Alexandre Gomes Guimarães, Idelzuite de Araújo Souza e Maria do Carmo Fernandes Guimarães, a partir do falecimento de José Adoniz Costa Guimarães, e em favor de Almira Alves da Silva e Eliete Jandira de Oliveira Nogueira, a partir do falecimento de Manoel José da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Alisson Alexandre Gomes Guimarães, Idelzuite de Araújo Souza e Maria do Carmo Fernandes Guimarães, a partir do falecimento de José Adoniz Costa Guimarães, e em favor de Almira Alves da Silva e Eliete Jandira de Oliveira Nogueira, a partir do falecimento de Manoel José da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato de alteração da pensão militar em favor de Alisson Alexandre Gomes Guimarães, Idelzuite de Araújo Souza e Maria do Carmo Fernandes Guimarães (à Peça 2 sob o n.o 45962/2016) , além do ato inicial da pensão militar em favor de Almira Alves da Silva e Eliete Jandira de Oliveira Nogueira (à Peça 3 sob o n.o 59100/2020) , negando-lhes os respectivos registros, diante da indevida percepção dos proventos de reforma em patamar superior ao do militar-instituidor já reformado e da indevida acumulação da pensão militar com a pensão e a aposentadoria sob o regime geral de previdência social (RGPS) ; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicada no item 9.1 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. oriente a interessada indicada pelo item 9.1 deste Acórdão (Eliete Jandira de Oliveira Nogueira) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas dos demais benefícios previdenciários; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas pelo item 9.1 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Eliete Jandira de Oliveira Nogueira ante a cumulativa percepção da pensão e da aposentadoria sob o regime geral de previdência social (RGPS) ; devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.